Tribunal: STF
Processo: RE 1475742
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alteração da composição dos vencimentos de servidores públicos. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Observância da irredutibilidade de vencimentos. 4. Antinomia entre dispositivos de leis estaduais. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 5. Inconstitucionalidade formal do art. 13 da Lei 3.877/2010. Não ocorrência. Iniciativa do Tribunal de Contas para iniciar projeto de lei com objetivo de fixar ou alterar a remuneração de seus servidores (CF, art. 73 e 75 c/c art. 96, II, do texto constitucional). Precedentes. 6. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Possibilidade de alguns servidores receberem determinado adicional e outros não, em razão de possuírem atribuições distintas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.